Tribunal: STF
Processo: ARE 1355489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIAS APREENDIDAS EM ZONA SECUNDÁRIA. BEM DE USO MANIFESTAMENTE PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR EXCEDENTE À COTA DE ISENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.



    1. A mercadoria adquirida no exterior só é considerada como bem de uso manifestamente pessoal quando sua aquisição se dá, inicialmente, para uso no país em que foi adquirido.



    2. Não havendo o propósito comercial na introdução de mercadorias no país, é descabida a apreensão dos bens não excedentes à quota de isenção. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, ao contrário do que sustenta o impetrante, nenhum dos itens apreendidos se enquadra como bem de uso pessoal, não fazendo jus, portanto, à isenção estabelecida no art. 33, inc. II, da Instrução Normativa RFB 1.059, de 2010.



    É que, para que os itens fossem considerados bens de caráter manifestamente pessoal, seria imprescindível que se destinassem, inicialmente, ao uso no país em que foram adquiridos - o que não é o caso dos autos, já que as mercadorias não apresentavam sinais de uso compatível com as circunstâncias da viagem (o telefone e o perfume ainda estavam com o envólucro de proteção original do fabricante inviolado - cf. evento 23, INF1, fl. 9).



    Por outro lado, considerando que as mercadorias foram avaliadas em um total de US$ 1.316,00 (evento 23, PROCADM2, fl. 03), é certo que o impetrante ultrapassou o limite de isenção para a via terrestre previsto na alínea 'b' do inciso III do art. 7º da Portaria MF 440, de 2010, na redação vigente à época dos fatos (= US$ 300,00).



    Observa-se, contudo, que a Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do EINF 5000198-34.2014.404.7106, publicado em 12-02-2015, firmou o entendimento de que, em casos como tal, a pena de perdimento somente poderá ser aplicada àqueles bens que ultrapassem o permissivo legal da isenção fiscal. [...]



    Com efeito, ressalvando minha posição pessoal, adoto a orientação de que é ilegítima a apreensão da totalidade das mercadorias, de modo que, ultrapassada a cota de isenção, deve o Fisco apreender apenas os bens que excedem ao valor isento (US$ 300,00, em se tratando de ingresso pela via terrestre no ano de 2018).



    Devem, portanto, ser liberados em favor do impetrante o relógio de pulso da marca Guess (avaliado em US$ 127,99) e o perfume da marca Carolina Herrera (avaliado em US$ 54,00).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente